Tribunal: TJDFT
Processo: 0719621-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719621-04.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO CARNEIRO FILHO AGRAVADO: FAUSTO DE AUGUSTO CESAR MENDES CARNEIRO DECISÃO 1. O réu agrava (id 36360679) da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (id 36360682) que reputou irregulares as contas que prestou, seja por não atenderem à forma mercantil, seja pela falta de juntada da documentação comprobatória de todos os créditos e débitos. Afirma que a prestação de contas em formato mercantil era prevista no antigo CPC 917, exigência não reproduzida no atual CPC 551 nem na decisão que julgou a primeira fase e que se referiu a prestação de contas de “forma adequada”, o que atrai a preclusão pro judicato. Enfatiza que as contas foram devidamente prestadas: receitas, despesas e saldo, acompanhadas de documentos. Pontua que só é obrigado a apresentar documentos em caso de eventual impugnação (CPC 551, §1o). Argumenta que requereu a produção de prova testemunhal, pericial e exibição de documento e/ou coisa, antes mesmo de qualquer impugnação. Sustenta que os valores objeto da demanda de prestação de contas – alugueis de imóvel em condomínio com seu irmão/agravado – são depositados em conta de pessoa jurídica (sociedade empresária do recorrente) e que a exibição dos respectivos extratos implicaria quebra do sigilo bancário de terceiros, o que é crime (LC 105/01). Pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do feito principal até o julgamento do agravo pela Turma. 2. Na primeira fase da demanda de exigir contas, o agravante foi condenado a prestá-las (id 36360686) quanto ao imóvel objeto de locação ao Banco Santander, no período de jul/2020 até o fim da administração. Juntou planilha de cálculos genéricos (id 36360681, p. 7) e não apresentou documentação idônea a corroborar todos os lançamentos indicados. Quanto às receitas, foram comprovadas, à primeira vista, apenas as recebidas em 2020 (id 36360681, p. 80) e janeiro/22 (id 36360681, p. 84). Não comprovou todas as verbas recebidas e, para tanto, não há necessidade de aguardar-se demonstrativo de pagamento pelo Santander. Basta a juntada dos extratos bancários referentes aos alugueis do imóvel. O e-mail id 36360681, pág. 82, informa que o demonstrativo de pagamento dos alugueis do exercício 2021 seria fornecido pelo Santander em fev/22. Porém, até o presente momento não foi juntado aos autos. Eventual limitação do aplicativo do Banco (extrato bancário pelo período máximo de 90 dias) também não infirma a obrigação do agravante de prestar contas. A visita à agência bancária suprirá a alegada limitação temporal do aplicativo. Quanto ao fato dos depósitos terem sido efetuados em conta de pessoa jurídica administrada pelo agravante, não o alforria da aludida obrigação. Seria reduzida a nada a ação de prestação de contas se alegação dessa espécie, acrescida do sigilo bancário - que, convém lembrar, pode ser quebrado pelo juízo competente em caso de apropriação indébita - pudesse ser aceita. O agravante deve prestar contas de todos os alugueis pagos pelo locador. Os outros documentos juntados por ocasião da prestação de contas - ata da reunião de partilha, comprovante de despesa cartorária, diversas certidões de ônus e a sentença da demanda de cobrança (Proc. 0723040-34.2019.8.07.0001) -, em nada contribuem para demonstrar a regularidade das contas. Por fim, ao contrário do que alega, o agravante foi intimado na própria decisão agravada (id 36360682) para manifestar-se sobre as contas apresentadas pelo agravado, tanto é que assim o fez (id 128366787, autos principais). Em princípio, o agravante não se desincumbiu dos ônus de prestar satisfatória e regularmente as contas da administração do imóvel, inclusive o repasse das verbas devidas ao agravado. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 04/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator